Tribunal: TJDFT
Processo: 0730923-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VIOLADO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. PAGAMENTO PELA EXEQUENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões do recurso se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na decisão, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo agravante e a decisão recorrida, especialmente no tocante à fixação de honorários e distribuição da sucumbência. Princípio da dialeticidade não violado. Preliminar rejeitada.

2. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante, admitindo como corretos os cálculos por ele mesmo apresentados, utilizando o IPCA-E como índice para atualização monetária. O excesso de execução não pode ser debatido nos termos pretendidos pelo agravante, tendo em vista a ausência de interesse de agir e dissociação das razões apresentadas em relação ao caso dos autos. Preliminar reconhecida de ofício. Recurso parcialmente conhecido.

3. Nos termos da súmula 519 do STJ, os honorários advocatícios deverão ser fixados tão somente em caso de acolhimento total ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, em favor do executado, pois a impugnação reveste-se de mero incidente processual, não ensejando a fixação de verba honorária quando rejeitada.

4. Na hipótese dos autos, acolhida parcialmente a impugnação apresentada pelo ente distrital, deve haver a condenação da parte adversa em honorários de sucumbência, não havendo que se falar em distribuição da sucumbência, como realizada pelo juízo a quo, ainda que algumas teses do agravante tenham sido rejeitadas.

5. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada. Razões dissociadas e ausência de interesse de agir reconhecidas de ofício. Recurso parcialmente conhecido e provido. Decisão reformada.